Tribunal: TJDFT
Processo: 0004158-40.2016.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. AFRONTA LEGAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2. Incabível qualquer integração no julgado, se o acórdão vergastado já apreciou as teses da embargante, quando do oferecimento de anteriores embargos de declaração, reconhecendo ao final a validade dos termos do acórdão originário.

3. Desta forma, demonstrando-se meramente protelatórios os embargos de declaração em tela, atrai-se a incidência do art. 1.026, § 2o, do novo Código de Processo Civil, de sorte que recai, então, sobre o embargante, a título de multa, a responsabilidade pelo pagamento de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa em favor da embargada.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.